Tribunal: TJSP
Processo: 2098000-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra v. acórdão proferido pelo 8o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não cabimento. Artigo 1.021 do CPC/2015 e artigo 253, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Erro grosseiro. Inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.